Tribunal: STF
Processo: RE 589918
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2014-06-03
Data de publicação: 2014-06-03

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL. TRANSPORTE PÚBLICO COLETIVO. GRATUIDADE PARA OS MAIORES DE SESSENTA E CINCO ANOS. CONSTITUCIONALIDADE DA NORMA ESTADUAL. PRECEDENTE. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.